Tribunal: TJDFT
Processo: 0735312-78.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA ANTERIORMENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. NÃO RECONHECIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pela Defesa, sob alegação de omissão quanto à análise da apontada impossibilidade de realização de interrogatório por videoconferência fora das hipóteses legais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto a suscitada ilegalidade da realização do interrogatório por videoconferência, à luz do art. 185, § 2o, do Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade do julgado, não se prestando à inovação recursal.
4. Matéria não arguida anteriormente pela parte e não analisada no acórdão embargado não pode ser objeto de embargos de declaração, sob pena de supressão de instância.
5. A pretensão que visa ao reexame de tema já decidido pela Turma não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração não providos.